Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002807-40.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0016-30 (REPRESENTANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0016-30 (REPRESENTANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constitui direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1002807-40.2018.8.11.0041,
impetrado por
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
., que
concedeu a segurança para
fixar prazo de 20 dias para analise e decisão final no pedido de restituição de indébito de ICMS substituição tributária no 5053454/2016.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
, impetrou mandado de segurança, arguindo em síntese que, em abril de 2016, protocolou perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso o pedido de restituição de indébito de ICMS - substituição tributária no 5053454/2016.

Narra na exordial que, até a data da impetração, em 07/02/2018, a autoridade indigitada como coatora não havia analisado o requerimento em questão, o que violaria direito liquido e certo da impetrante.

Requereu, no mérito, que fosse determinado à autoridade coatora que analisasse o requerimento administrativo em questão.

Depois de oportunizado o contraditório e ouvido o Ministério Público, fora proferida a sentença no sentido de conceder a segurança, para
fixar prazo de 20 dias para analise e decisão final no pedido de restituição de indébito de ICMS - substituição tributária no 5053454/2016
.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão da demora injustificada para analisar o
pedido de restituição de indébito de ICMS - substituição tributária no 5053454/2016.

Destarte,
o cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento protocolado na esfera administrativa Estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Já a Lei Estadual no 7.692/2002
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
, estabelece o prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Vejamos:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão
de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120
( cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

No caso dos autos, encontra-se demonstrado que, não obstante o protocolo do pedido administrativo tenha se dado

em
04/2016
, até a data da impetração da ação mandamental, em
07/02/2018
, a Administração Pública Estadual não havia analisado e decidido o pedido extrajudicial.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Destarte, afigura-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada na análise do pedido de repetição de indébito por quase dois anos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”.
(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020